Tribunal: CARF
Processo: 10983.900222/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900222/2013-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.819 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Assunto
INSTRUÇÃO PROCESSUAL COMPLEMENTAR
Recorrente
GRUPO FAZSO ARQUITETURA & URBANISMO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação, por meio do qual pretende a
recorrente a quitação de débitos de tributos federais mediante utilizada de créditos de IRPJ
oriundos de pagamento realizado por valores superiores aos pretensamente devidos,
concernentes ao 2o trimestre do ano de 2011.
Como antecipado pela DRJ em seu relatório fiscal, ao se debruçar sobre o pleito
acima descrito a DRF de Florianópolis deixou de homologar a compensação transmitida uma vez
que o valor constante do DARF de e-fls. 21/22 já teria sido integralmente alocado para o
pagamento do débito confessado em DCTF originariamente transmitida à Receita Federal.
Cientificada do conteúdo do despacho decisório de e-fl. 8, a insurgente opôs a sua
impugnação administrativa, desacompanhada de quaisquer documentos que não e apenas os
afeitos à representação processual, alegando, em síntese, que prestara, no período descrito da
DCOMP, serviços à Caixa Econômica Federal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900222/2013-94
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900222/2013-94

Em razão da natureza dos serviços prestados ao órgão acima, as faturas emitidas
estariam sujeitas à retenção preconizada pelos arts. 34 e 35 da Lei 10.833/03, regulamentada pela
IN 1.234/2012 (cujo anexo I, estabelece os percentuais retenção conforme previsão constante do
art. 64 da Lei 9.430/96).
À vista disso, deveria suportar a retenção total à ordem 9,45%, dos quais 4,8% se
refeririam ao IRPJ; ao fazer os cálculos do imposto retido, a recorrente teria se utilizado do
percentual de 1,5%, reduzindo-se, portanto, o montante de descontos do tributo devido na
competência em testilha.
Afirmou mais que a despeito de ter identificado o citado problema, promoveu a
retificação de sua DCTF apenas em 05/03/2013, data que o despacho decisório constante destes
autos já havia sido proferido (01/02/2013), premendo, neste ponto, e apenas com base neste
declaração retificadora pelo acolhimento de sua pretensão.
DRJ desta Capital, ao apreciar as razões contidas na manifestação de
inconformidade, não obstante concordar com a tese jurídica sustentada (no sentido de que, de
fato, a empresa insurgente estava sujeita á retenção de 4,8%, quanto ao IRPJ), deixou de acolhê-
la porque o contribuinte teria deixado de trazer outros documentos que, aos olhos do aludido
órgão julgador, seriam necessários à análise do direito creditório (documentos contábeis e fiscais
hábeis e idôneos à comprovar a liquidez e certeza deste direito). Mais que isso, todavia, teria
afirmado, ainda, que o valores apontados pelo contribuinte em DIPJ, a título de IRRF, seriam
superiores que aqueles constantes das DIRFs, mesmo se se considerar o percentual de 4,8%,
acima mencionados. Para demosntrar este fato, extrai-se do acórdão recorrido o seguinte
demonstrativo:

Intimada do resultado do julgamento acima em 16 de maio de 2014 (AR de e-fl.
56), a contribuinte interpôs o seu recurso voluntário em 16 de junho daquele mesmo ano
(conforme carimbo aposto em sua peça, constante de e-fl. 57), por meio do qual, reprisa a tese
jurídica declinada na impugnação, mas traz, de forma detalhada, cada uma das notas fiscais
emitidas contra a CEF, trazendo, igualmente, os cálculos que demonstrariam os valores
efetivamente retidos pelo citado órgão público.
Noutro giro, traz, para comprovar a suas alegações, além das citadas notas fiscais,
cópias do razão e do diário, do Balanço e do informe anual de rendimentos emitido pela CEF,
pedindo, assim, o provimento de seu apelo.
Este é o relatório.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900222/2013-94

Voto.
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, relator.
O recurso é tempestivo e preenche todos os demais pressupostos de cabimento,
razões pelas quais, dele, tomo conhecimento.
I
DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS APENAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Num passado muito recente, este Relator adotava um posicionamento muito
rígido em relação ao ônus probatório divisável em processos de compensação e, particularmente,
quanto ao momento processual cabível para a produção destes elementos de prova. A meu sentir,
ao menos em casos passados, os contribuintes eram obrigados à trazer todos os documentos que
pudessem demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório quando da apresentação de
sua impugnação, calcando o meu entendimento, em especial, nos preceitos do art. 16, § 4o, do
Decreto 70.235/72, e nos preceitos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
Contudo, revisando esta minha posição e reinterpretando as próprias disposições
do citado art.16, mormente quanto as exceções contempladas em suas alíneas, em processos
como o que ora se relata, passei a admitir a produção de novas provas por ocasião da
interposição do recurso voluntário mormente quando semelhantes documentos jamais foram
exigidos do contribuinte até o advento do julgamento ocorrido nas DRJs.
O posicionamento que venho assumindo e adotando, atualmente, é de que,
particularmente a luz da hipótese preconizada pela alínea “c” do art. 16, em casos como o dos
autos, a prova trazida pela parte recorrente destinar-se-ia, precisamente, a “contrapor fatos ou
razões” surgidos apenas no acórdão recorrido; a sua admissão, portanto, parafraseando nosso
estimado Presidente, Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, se imporia pela própria
“dialética” processual.
No caso, como a única razão apontada pela DRF seria o uso integral do valor
constante do DARF de e-fl.21/22, nada mais se perquerindo do contribuinte, entendo que outros
os óbices aventados pela DRJ somente poderiam ser acatados se, nesta fase processual, a
empresa não tivesse trazido qualquer outro elemento... as provas anexadas às razões de recurso
neste particular, destinam-se a contrapor tais óbices e por isso as admito.
II
PROPOSTA DE DILIGÊNCIA.
Quanto a tese jurídica deduzida pela parte, não discordo, nem dela, e nem da DRJ.
De fato, as notas fiscais exibidas e o próprio informe de rendimentos de e-fl. 95 dá conta da
ocorrência efetiva de prestação de serviços encampados pelas hipóteses versadas pelo Anexo I da
IN 1.234/12. Veja-se:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900222/2013-94

Assim, e de fato, os serviços prestados pela insurgente estariam sujeitos à retenção
do IRPJ à alíquota de 4,8%.
As notas fiscais mencionadas no recurso voluntário de fato contemplam, em seu
corpo, o destaque dos valores a serem retidos. Outrossim, o informe de rendimentos mencionado
alhures, traz, realmente, a descrição de valores retidos em favor da requerente, sob o código de
receita de no 6190 que se refere, precisamente a “retenção na fonte sobre pagamentos das
Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e demais PJ de que trata o inc. III do art. 34
da Lei no 10.833, de 2003 - Aquisição de serviços”.
Considerando-se, aqui, que o direito creditório, no valor de R$ 1.520,72
pretendido se refere ao segundo trimestre de 2011, e que o valor recolhido pela empresa alçara a
monta de R$ 1.559,13, cabe-nos, agora, a partir dos cálculos exibidos pelo interessado, e demais
elementos constantes do feito, verificar que, de fato, a sua pretensão merece guarida.
A empresa, in casu, anexou aos autos seis notas fiscais de prestação de serviços
emitidas por serviços prestados à CEF. Os valores somados destas notas perfaz a monta de R$
46.082,70, ao passo que os valores totais que deveriam ser retidos (considerando todos o tributos
descritos pelos arts. 34 e 35 da Lei 10.833/03) alcançam a importância de R$ 4.354,81, valor este
que coincide, nos centavos, com aqueles descritos no informe de rendimentos de e-fl. 95.
Aqui já se vê de plano o equívoco incorrido pela DRJ ao afirmar que a empresa
teria declarado, em DIPJ, valores superiores àqueles descritos na DIRF (ou, no caso, no informe
de rendimentos trazido pela empresa)... isto porque, para fazer a conta, cujos resultados foram
estampados na planilha reproduzida no relatório que precede este voto, a turma a quo aplicou o
percentual de 4,8% sobre o valor efetivamente retido pela CEF e não sobre os pagamentos
realizados por esta empresa, e comprovados pelas notas fiscais já referidas anteriormente...
O valor descrito na DIPJ (Ficha 14a, linha 29 – e-fl. 29), no importe de R$ 691,24, corresponde,
exatamente, ao percentual de 1,5% do montante somado dos pagamentos realizados pela CEF
(46.082,70 * 1,5% = R$ 691,24).
Este fato, per se, seria suficiente para evidenciar que, efetivamente, a empresa
aplicou a alíquota errada ao calcular o fonte para fins de dedução do montante do imposto
devido.
Outrossim, os valores pretensamente retidos a título de IRPJ (à alíquota de 4,8%)
estão devidamente registrados na escrita contábil da empresa, mormente no diário de e-fls. 84 e
seguintes.
No entanto,como se vê das notas fiscais colacionadas no feito, não há, lá, dados
suficientes para se ver qual, efetivamente, foi o valor pago pela CEFa recorrente, se o valor cheio
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900222/2013-94

(sem o desconto dos tributos retidos) ou líquido... E, aqui, teríamos um problema, mormente à
luz do art. 166 do CTN, já que, neste caso, para se autorizar a restituição, caberia à empresa
comprovar a assunção do respectivo ônus econômico.
Outrossim, e particularmente a partir do diário trazido a e-fls. 84 ss, é possível
ver, por exemplo, quanto a nota fiscal de no 39, o recebimento de um valor de R$ 9.107,96;
lembrando que a nota fiscal em testilha contemplava um valor total de R$ 10.019,77, e
aplicando-se sobre o percentual de retenção de 9,45%, teríamos um valor líquido de R$ 9.072,90.
A despeito de tais valores não serem exatamente coincidentes, as diferenças são muito pequenas.
A priori, o predito valor seria, efetivamente líquido. Isto também pode ser confirmado quanto as
notas fiscais de nos 35, 36 e 40...
Já as notas fiscais de nos 32 e 33 foram registradas no aludido razão no valor cheio
(bruto) e, assim, não me é dado dizer, ao menos quanto as estas faturas, que houve, efetivamente,
o pagamento líquido pela CEF quanto as estes documentos (o que poderia impedir, ao menos, em
parte, o reconhecimento do direito pleiteado).
Vale destacar que o valor total de receita bruta declarada pelo contribuinte alçou a
monta de R$ 46.882,70 (resultante da soma dos valores recebidos da CEF ao valor de R$ 800,00
pagos por uma outra empresa – Vila Flora Horto, NF de no 34, conforme se extrai do razão a e-fl.
97).
Ao considerarmos este valor, como base de apuração do IR, teríamos, de fato, um
imposto à pagar no importe de R$ 2.250,37. Lembrando-se que os valores brutos somados das
notas fiscais emitidas em face da CEF perfaziam o importe de R$ 46.082,70 e, aplicando-se
sobre esta quantia o percentual de retenção do IR de 4,8%, ter-se-ia, então, uma parcela a deduzir
de R$ 2.211,96. Assim, o IRPJ devido no período seria de R$ 2.250,37 – R$ 2.211,96 = R$
38,45. A contribuinte recolheu, reprise-se, o valor de R$ 1.559,13 , resultando, pois,
potencialmente, num indébito de R$ 1.520,684, valor exato do direito creditório pretendido.
O óbice, insisto, ao reconhecimento e acolhimento da pretensão da empresa, neste
momento, diz respeito, apenas, à conferência da receita da líquida da empresa que, pelos
documentos trazidos ao feito, nos é impossível fazer.
Isto não justifica o indeferimento do pleito da empresa, até porque nunca foi
instada a comprovar a composição da sua receita bruta.
Também não poderíamos, aqui, adotar um modelo de decisão que este Colegiado
vem referendando, a fim de determinar o retorno dos autos à DRF para análise do direito
creditório, já que, até segunda, nem a Unidade de Origem, e nem mesmo a DRJ, estavam
efetivamente equivocadas (ao menos, não, do ponto de vista eminentemente jurídico).
Acredito que a única solução possível para o caso seja a conversão do julgamento
em diligência objetivando, especificamente, para intimar o contribuinte a comprovar o valor
efetivamente recebido em decorrência das notas fiscais de no 32 e 33 emitidas em face da Caixa
Econômica Federal.
Pedimos, outrossim, à unidade de origem que confirme, por quaisquer meios de
auditoria que se entender cabíveis, a acuidade da resposta apresentada, lavrando-se o competente
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.819 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900222/2013-94

relatório conclusivo e dando, à empresa, prazo de trinta dias para, querendo, sobre este se
manifestar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital